Tribunal: STF
Processo: AP 2373
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA (CPF nº 070.793.299-81), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1°/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Concedi liberdade provisória a MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em Sessão Virtual realizada entre 2/5/2025 a 24/5/2025, o Plenário desta SUPREMA CORTE, por maioria, julgou procedente esta Ação Penal para condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos consistente em:



    “(1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; 



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; 



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; 



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).”



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referente ao comparecimento semanal ao juízo fiscalizador, ao fim de bateria e a área de inclusão (eDoc. 80).



    Em 2/7/2025, determinei a intimação da defesa de MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA para prestarem esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias (eDoc. 82).



    Em 8/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC comunicou novos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em fim de bateria e violação à área de inclusão, ocorridas em 07/6/2025, 15/6/2025, 19/6/2025, 20/6/2025, 21/6/2025, 22/6/2025, 23/6/2025, 24/6/2025, 25/6/2025, 26/6/2025, 27/6/2025, 28/6/2025, 29/6/2025, 30/6/2025, 1º/7/2025 e 2/7/2025 (eDoc. 86).



    Em 10/7/2025, determinei a decretação da prisão preventiva de MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA, em razão dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas (eDoc. 92).



    Em 15/7/2025 foi realizada a audiência de custódia do réu MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA (eDocs. 97-98).



    A Defesa de MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA requereu a revogação da prisão preventiva, argumentando que “É inadmissível a manutenção de um cidadão preso preventivamente quando não mais existe possibilidade de cumprimento de pena privativa de liberdade. Trata-se de constrangimento ilegal e de violação ao princípio da proporcionalidade” (eDoc. 93).



    Em 25/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa, com a manutenção da prisão preventiva decretada” (eDoc. 103). 



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de diversos descumprimentos do perímetro do monitoramento eletrônico por violação da área de inclusão e por fim de bateria (eDocs. 80 e 86). 



    Observo que, intimado para justificar os descumprimentos das medidas cautelares impostas, MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA não só deixou de apresentar qualquer justificativa, como também persistiu violando as medidas cautelares, conforme nova comunicação de descumprimentos das cautelares (eDoc. 86). 



    No caso dos autos, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, com a violações do perímetro de monitoramento eletrônico e fim de bateria sem qualquer justificativa, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Além disso, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    No que diz respeito às alegações da Defesa, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 103):



    “A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, que deve observância a fundamentos e hipóteses dos arts. 311 e 312, caput, do CPP e que somente pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares a ela alternativas (art. 282, § 6º, c/c art. 319, ambos do CPP).



    No caso concreto, a prisão preventiva decretada em 10.7.2025 em desfavor de Marcos Andrey Bassanesi de Oliveira teve como fundamento o descumprimento das medidas alternativas impostas ao réu na decisão de 18.1.2023, que havia concedido ao réu liberdade provisória após sua prisão em flagrante nas imediações do Quartel-General do Exército. 



    Na hipótese, não se discutem os termos da condenação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco a pena fixada pela Corte. Em verdade, conforme se depreende dos autos, a razão de ser da prisão preventiva está atrelada unicamente ao reiterado descumprimento, por parte do réu, das medidas cautelares impostas no momento da concessão da liberdade provisória. É necessário ressaltar, assim, que a argumentação da defesa de que houve a substituição integral da pena de reclusão por restritiva de direito, de modo que “o cumprimento em regimento fechado ou mesmo semiaberto é juridicamente inviável”, não tem pertinência com o fundamento considerado para a decretação da prisão provisória em questão.



    A prisão preventiva decretada pelo eminente Ministro relator está fundamentada nas centenas de violações às medidas cautelares documentadas nos autos, agravadas pela ausência de manifestação da defesa nas duas oportunidades em que expressamente intimada para tanto. A medida fundamenta-se no § 1º do art. 312 do Código de Processo Penal, que prevê expressamente que “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”.



    A Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa, com a manutenção da prisão preventiva decretada.”



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA , CPF nº 070.793.299-81.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente